Tribunal: TJDFT
Processo: 0708164-28.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA. CONSTATADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DO ART. 6o, VIII, CDC. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. AUSENTES.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de responsabilização da instituição financeira pelos danos materiais e morais alegadamente sofridos pela parte autora.
2. Firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do CDC, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor.
3. A comunicação tardia do extravio do cartão à instituição financeira pelo correntista inviabiliza a adoção de medidas para evitar a utilização por terceiros, razão pela qual não se pode imputar qualquer responsabilidade ao banco pelos débitos ocorridos neste interregno, feitos mediante uso de senha pessoal e identificação positiva, sendo configurada a culpa exclusiva do consumidor Precedentes.
4. Não há se falar em nulidade em razão da ausência de inversão do ônus probatório, pois embora recomendada para a facilitação da defesa do consumidor (artigo 6o, inciso VIII, do CDC), exige-se prova indiciária mínima das alegações da parte hipossuficiente, o que não restou demonstrado. 4.1. No caso dos autos, restou evidenciado o extravio do cartão e não a sua clonagem, o descuido com a senha pessoal e a comunicação tardia ao banco.
5. Recurso conhecido e desprovido.